Tribunal: STF
Processo: ARE 1397493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista suposta interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o recurso extraordinário não foi interposto contra acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho e sim contra decisão da E. Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (e-Doc. 136).



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora embargante.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 



    Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade. Opostos os embargos (art. 894, inciso II, da CLT), o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse recurso, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, inciso III, da CF/88. 



    Nesse sentido, anote-se:  AI nº 735.760/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 16/4/10; AI nº 677.694/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/6/12; ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/15; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/9/15; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/2/15.



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente